Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. COMPENSAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA.
1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento, indicando o crédito a ser solvido. Precedente.
2. O reconhecimento e a efetiva produção de prova pericial, facultando-se às partes a indicação de quesitos regulares e complementares, e a impugnação dos elementos contidos no laudo suprem o necessário para que o devido processo legal seja observado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. No acórdão objeto do pedido de liquidação, o colendo STJ impôs à instituição financeira a obrigação de pagar as “(...) diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
4. Tendo o laudo pericial solidificado a obrigação de pagar em estrita atenção ao título executivo, apurando a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), e realizando a compensação entre o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e aquele que decorreu de eventuais concessões, descabe falar-se em alteração do parâmetro adotado na perícia.
5. Apelo não provido.